Tribunal: TJMT
Processo: 8046516-63.2017.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8046516-63.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.209.770/0001-41 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), FERNANDO LEOCADIO AYALA - CPF: 047.781.231-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 8046516-63.2017.8.11.0001

Recorrente:
J.B. Materiais para Construção e Transporte.

Recorrido:
Fernando Leocadio Ayala

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REDESIGNADA MAIS DE UMA VEZ – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento do autor em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo, quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 8046516-63.2017.8.11.0001

Recorrente:
J.B. Materiais para Construção e Transporte

Recorrido:
Fernando Leocadio Ayala

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
J.B. Materiais para Construção e Transporte
.

Sentença (Id.

1213084870):
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

Recurso Cível Inominado
(Id. 121308490): requer a anulação da sentença de extinção, e continuidade do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 8046516-63.2017.8.11.0001

Recorrente:
J.B. Materiais para Construção e Transporte.

Recorrido:
Fernando Leocadio Ayala

VOTO

Colendos pares,

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que determinou a extinção processo tendo em vista a ausência das partes envolvida durante audiência de conciliação, que por diversas vezes foi redesignada.

Sem razão o recorrente.

É importante salientar que demanda tramita desde 29/05/2017 e até o presente momento não houve sucesso em realizar audiência de conciliação, que por INÚMERAS vezes foi redesignada.

Como pode se verificar de acordo com a linha temporal dos termos de audiência juntados no processo.

Id. 121308451
- Em 15/02/2018 houve ausência do reclamado, que conforme certidão de Id. 121307049, não foi citado;

Id. 121308459 -
Em 16/07/2018 - Ausência de ambas as partes;

Id. 121308463
- Em 16/07/2018 no mesmo dia da audiência anterior, houve ausência do reclamado, que foi devidamente citado conforme Id. 121308458;

Id. 121308466
- Em 28/08/2018 houve ausência do reclamante;

Razão pelo qual o processo já havia sido extinto sem análise do mérito em sentença prolatada no Id. 121308467 com data de 22/09/2018, vindo a ser anulada (pela procedência dos embargos de declaração) em Id. 121308470;

Dando continuidade no feito foi designada nova audiência de conciliação que restou novamente prejudicada por ausência do reclamado.

Id. 121308480
- Em 22/01/2020 ausência do reclamado;

Id. 121308487
- Nova Sentença de Extinção com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Vale ressaltar que o código de processo civil prevê em seu artigo 334. §8o que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça.

À vista do exposto, a
extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório.

A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo, quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento.

Nesse sentido dispõem o Enunciado 20 do FONAJE e o artigo
51, inciso I, da Lei no 9.099/1995,
in verbis
:

“
Enunciado 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às
audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

“Art. 51
da Lei no 9.099/1995
. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.”

Ademais a perpetuação do presente processo fere os princípios da Celeridade que rege o juizado especial fulcro artigo 2o
da Lei no 9.099/1995,
in verbis
:

Art. 2o O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023